Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
Vistos etc.,
Acerca do pleito do agravante, intime-se o agravado para que, antes de tudo, exerça o contraditório em cinco dias.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora